Tribunal: TJDFT
Processo: 0725713-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA REPARADORA. MASTOPEXIA. INAPLIBALIDADE DO TEMA REPETITIVO 1.069 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA CORRETA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor, em face de plano de saúde, em face da sentença que julgou improcedentes o pedido da beneficiária em ação de obrigação de fazer. A autora, após cirurgia bariátrica, teve seu pedido de cobertura para cirurgia mastopexia com implantes de silicone, negado pela operadora de plano de saúde sob a alegação de caráter estético e ausência no rol da ANS. A sentença de origem julgou improcedente o pedido, condenando ao pagamento de 10% sobre o valor da causa. A apelante busca a reforma integral do julgado ou, subsidiariamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) em definir o conhecimento parcial da apelação, porquanto inserido pedido na apelação, que não conta da petição inicial e de manutenção da gratuidade de justiça; (ii) saber se a negativa do plano de saúde à cobertura da cirurgia de mastopexia com implantes, prescrita em razão de consequências de cirurgia bariátrica, foi abusiva;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o pedido de condenação em indenização por danos morais não faz parte da petição inicial, razão pela qual a sentença sobre ela se pronunciou, não pode o pedido de reforma nesse aspecto ser conhecido. 3.1. Não há como conhecer do pedido de manutenção da gratuidade de justiça, se o benefício foi mantido pela sentença e a parte contrária não se irresignou neste aspecto.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.
5.É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, quando este for decorrente do tratamento da obesidade mórbida, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.069 do Superior Tribunal de Justiça.
6. O laudo pericial é idôneo a afastar o relatório médico da apelada, que propôs a necessidade de mastopexia com enxerto de próteses mamárias de silicone, dado que não demonstrada a deformidade, ou infecções ou edemas, pós cirurgia bariátrica que necessitem intervenção, tampouco caracterizada a urgência médica ou, ainda, necessidade funcional ou reabilitação anatômica. 6.1. Demonstrado o caráter estético da cirurgia pleiteada, que conta com exclusão de cobertura pelo plano e não sendo exceção ao rol de procedimentos da ANS, a recusa de cobertura não se mostra abusiva.
7. Assim, a operadora de plano de saúde se desincumbiu do ônus probatório de infirmar o caráter reparador do tratamento atestado pelo médico assistente da paciente, porque produzida prova técnica apta a contestar a necessidade da cirurgia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. Não se conhece do pedido de reforma, se sobre a questão o Juízo a quo não se manifestou em obediência ao primado do duplo grau de jurisdição.” “2. Não há interesse em examinar pedido de manutenção de gratuidade de justiça, se mantido pela sentença e não foi objeto de recurso pela parte contrária.” 3. É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. 4. A recusa de cobertura não é indevida, para realização de cirurgia meramente estética, poque excluída do rol de procedimentos obrigatórios da ANS e conta com exclusão de cobertura de tratamento essencial por plano de saúde.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, arts. 10, II e 35-F; Lei no 8.078/90 (CDC), arts. 2o, 3o, 6o, VI e 14, § 3o; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o e 11, 371 e 479. Resolução Normativa no 465/2021 da ANS; Tema Repetitivo 1.069 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.069, REsp 1.870.834/SP; TJDFT,
Acórdão 2027627, 0727032-27.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.
Acórdão 1983771, 0740208-10.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.)